Tribunal: TJDFT
Processo: 0707921-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTRADIÇÃO. INCOCORRÊNCIA. RATEIO, EM PARTES IGUAIS (50%), DO NUMERÁRIO MANTIDO EM CONTA CORRENTE CONJUNTA SOLIDÁRIA. TEMA/IAC 12 DO STJ. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. CORREÇÃO DE OFÍCIO.

1. Os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.

2. Houve adequada aplicação da tese firmada no Tema/IAC 12 do STJ, consignando-se que o bloqueio deve ficar limitado a 50% (cinquenta por cento) do numerário encontrado na conta corrente conjunta solidária de titularidade do agravante, ora embargado, aferido na data da constrição, desconstituindo-se a penhora do saldo remanescente (outros 50%), referente à fração que lhe corresponde. Não se há, portanto o, de se falar em contradição.

3. Verificado, de ofício, erro material no dispositivo do acórdão, que constou que o recurso foi provido em parte, quando, na verdade, o acolhimento de pedido subsidiário resulta no provimento integral do recurso.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Erro material corrigido de ofício.